Tribunal: STF
Processo: HC 71375
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:  - "Habeas  Corpus".  Impetração contra  acórdão de
Tribunal  estadual,  que  foi  mantido,  em  decisão  monocratica, no
Superior Tribunal de Justiça.
          Tendo  sido o  acórdão, do  Tribunal estadual, mantido pelo
Superior  Tribunal de Justiça,  em decisão  monocratica do relator do
agravo  de instrumento,  oposto a  indeferimento de recurso especial,
essa  decisão singular e que  pode ser impugnada por "habeas corpus".
Não, mais, o julgado local.
          "H.C." não conhecido.::